Tribunal: TJDFT
Processo: 0720582-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720582-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA MARA BERTOLDO GONZAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernanda Mara Bertoldo Gonzaga contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da ação de execução fiscal n. 0718416-28.2018.8.07.0016 que desconstituiu em parte a penhora para determinar a restituição a ela da quantia de R$ 692,87 (seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos). O Juízo de Primeiro Grau consignou que a agravante não comprovou a impenhorabilidade de toda a verba objeto de constrição, motivo pelo qual a penhora foi apenas parcialmente desconstituída. A agravante afirma que houve demonstração de que a penhora recaiu sobre verba relativa a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e de natureza salarial. Alega que a leitura e comparação dos extratos bancários com o montante posteriormente objeto de constrição comprova o mencionado fato. Ressalta que as quantias de R$ 903,84 (novecentos e três reais e oitenta e quatro centavos) e de R$ 1.008,63 (um mil e oito reais e sessenta e três centavos) não estão registradas como efetivamente bloqueadas pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), contudo constam como transferidas judicialmente, de modo que não estão mais disponíveis na sua conta bancária. Sustenta que as constrições somaram o montante de R$ 4.810,03 (quatro mil, oitocentos e dez reais e três centavos), do qual somente foi desbloqueada a monta de R$ 692,87 (seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos). Diz que a penhora de salário para pagamento de dívida de natureza não alimentar é admitida apenas excepcionalmente e que a constrição de verba alimentar deve ser feita com base em uma ponderação individual com emprego dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Destaca que recebe salário inferior a dois (2) salários-mínimos, o que demonstra que a penhora do valor de R$ 4.117,16 (quatro mil, cento e dezessete reais e dezesseis centavos) não é razoável nem proporcional, pois acarreta prejuízo à sua subsistência. Frisa que a manutenção do bloqueio causa prejuízo de difícil reparação, pois o orçamento familiar é baixo e ela possui duas (2) anotações em cadastros de inadimplentes. Requer a concessão de efeito suspensivo parcial ao recurso para o desbloqueio dos valores remanescentes penhorados em sua conta bancária. Pede a reforma parcial da decisão para o desbloqueio dos valores remanescentes penhorados em sua conta bancária. Preparo recolhido (id 47160067). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, se esta tiver conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os mencionados requisitos estão presentes. O agravado propôs ação de execução fiscal contra a agravante. A dívida não foi paga, motivo pelo qual foi efetuado o bloqueio em conta corrente desta. A agravante apresentou impugnação à penhora, na qual defendeu a impenhorabilidade do valor bloqueado por configurar verba de caráter salarial e relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A impugnação à penhora foi parcialmente acolhida pelo Juízo de Primeiro Grau somente para desconstituir em parte a penhora e determinar a restituição à agravante da quantia de R$ 692,87 (seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos). A agravante opôs embargos de declaração contra a referida decisão, os quais foram desprovidos, motivo pelo qual foi interposto o presente recurso. A controvérsia consiste em analisar a impenhorabilidade dos valores objeto de bloqueio efetuado em conta corrente de titularidade da agravante. Os bens do devedor, em regra, estão sujeitos à execução; no entanto, a lei excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. A finalidade da norma protetiva é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil excepciona a regra da impenhorabilidade apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O valor devido nos autos originários – R$ 29.559,36 (vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos) – é decorrente de débito fiscal. A penhora não incide sobre importância excedente a quarenta (40) salários-mínimos. Ela foi efetuada sobre saldo depositado em conta bancária da agravante na Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 2.897,56 (dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos); no Nubank, no montante de R$ 903,84 (novecentos e três reais e oitenta e quatro centavos); e no Banco do Brasil, na quantia de R$ 1.008,63 (um mil e oito reais e sessenta e três centavos) (id 71899817 dos autos originários). A agravante comprovou que a constrição judicial foi realizada em suas contas bancárias, que o valor bloqueado não supera a quantia de quarenta (40) salários-mínimos e que a dívida não se enquadra nas hipóteses excepcionais, de modo que a limitação à penhora determinada legalmente deve ser observada. Friso que a impenhorabilidade dos valores encontrados deve ser respeitada ainda que a penhora não tenha atingido montante depositado em conta poupança. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que para o reconhecimento da impenhorabilidade não há distinção sobre a origem das importâncias em dinheiro poupadas em caderneta de poupança, conta corrente, conta salário ou qualquer outra aplicação bancária até o limite de quarenta (40) salários-mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA A SER CONFERIDA AO ART. 833, incisos IV e X, e §2o, do CPC/2015. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência assente do STJ garante ao devedor "poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). 2. A penhora sobre alegado valor remanescente em conta corrente do devedor a qual era utilizada para a percepção de verba remuneratória - fato incontroverso nos autos - somente poderá ocorrer em se tratando de valor superior a 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. (REsp 191 4284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021). 4. Não tendo a parte agravante apresentado argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, é de rigor a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. 5. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.971.321/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26.4.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 4.5.2022) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1718297/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16.8.2021, Diário da Justiça Eletrônico de 18.8.2021.) Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a respeito da matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA ACOLHIDA. DESBLOQUEIO DE PENHORA ELETRÔNICA. LIBERAÇÃO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV e X, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1.Nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, razão pela qual é indevida a penhora eletrônica efetuada na origem. 2. Ainda que descaracterizada a utilização da conta como caderneta de poupança, persiste a natureza salarial da verba penhorada, atraindo, por conseguinte, a aplicação do inciso IV do artigo 833 do CPC, segundo o qual são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, seria indevida. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1158479, 07174329220188070000, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 13.3.2019, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 27.3.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INÍCIO DO PRAZO PARA EMBARGOS. BLOQUEIO JUDICIAL. BACENJUD. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. (...) 2. A impenhorabilidade do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é absoluta, admitindo-se exceções somente nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé ou fraude. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 3. A movimentação financeira na conta poupança não descaracteriza a impenhorabilidade dos valores previstos no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n. 1170372, 07017558520198070000, Relator: Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, Data de Julgamento: 15.5.2019, Publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 17.5./2019. Página: Sem Página Cadastrada.) O não enquadramento do débito como dívida alimentar (dívida fiscal), a comprovação de bloqueio de valor não superior a quarenta (40) salários-mínimos em conta bancária de titularidade da agravante e a ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude impõem o desbloqueio da quantia constrita. O perigo da demora também está configurado. As importâncias constritas são impenhoráveis e presumivelmente necessárias à subsistência da agravante. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para determinar o desbloqueio do valor penhorado nas contas da agravante. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator